Tribunal: TJPA
Processo: 0814069-37.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814069-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. GARANTIA DO JUÍZO POR SEGURO GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve decisão interlocutória que concedeu efeito suspensivo à Execução Fiscal nº 0868786-03.2022.8.14.0301, em trâmite nos Embargos à Execução opostos por Sky Brasil Serviços Ltda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se há nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação; e (ii) se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo à execução fiscal, diante da garantia do juízo por seguro garantia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A técnica de fundamentação per relationem é válida, desde que haja enfrentamento das matérias relevantes e adequação à controvérsia, não configurando nulidade por ausência de fundamentação, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR).

A decisão monocrática apreciou as razões recursais e justificou a manutenção do efeito suspensivo, considerando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora inverso, em razão da existência de seguro garantia apresentado nos autos.

O prosseguimento da execução fiscal durante a discussão dos embargos poderia acarretar dano maior à empresa, diante da possibilidade de futura restituição com acréscimos legais, caso reconhecida a inexigibilidade do crédito.

O mero prosseguimento da cobrança fiscal não configura, por si só, perigo de demora favorável ao ente fazendário quando o crédito está devidamente garantido e a discussão judicial permanece pendente de solução.

Inexistindo argumentos novos e não sendo constatada violação a qualquer norma legal ou constitucional, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação per relationem, com remissão aos fundamentos de decisão anterior ou jurisprudência, é válida quando enfrenta os pontos controvertidos do recurso, não ensejando nulidade por ausência de fundamentação.

A concessão de efeito suspensivo à execução fiscal, em sede de embargos à execução, é cabível quando preenchidos os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora inverso, notadamente diante da garantia do juízo por seguro garantia.

A mera suspensão da execução fiscal não configura, isoladamente, risco de dano à Fazenda Pública quando a dívida está garantida e a discussão judicial permanece pendente.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 9º, II; 16, II; 932, V; 1.022; CF/1988, art. 93, IX; LEF, arts. 16 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 05.12.2023; STJ, AgInt no REsp 1340172/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 04.12.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0814069-37.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 23195256)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 22467011 que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória recorrida que concedeu efeito suspensivo à Execução Fiscal n. 0868786-03.2022.8.14.0301, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Em suma, o Agravante reitera tópicos já combatidos no recurso anterior, aduz que, a decisão agravada incorre em erro ao afirmar que: [a] há alegação sucinta na decisão agravada; [b] que a jurisprudência transcrita na decisão agravada lhe serve de fundamentação; [c] que não houve comprovação do perigo da demora e que maior perigo haveria para a empresa agravada em caso de prosseguimento da ação de execução fiscal.

Afirma que, a decisão agravada é nula por absoluta ausência de fundamentação.

Fundamenta que, a ementa da decisão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, transcrita na decisão agravada, apenas repete quais são os requisitos legais para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos. Não há uma linha sequer na decisão ou na própria ementa do acórdão transcrito que justifique por que, no presente caso, estariam preenchidos tais requisitos.

Elenca que, quanto ao terceiro ponto da decisão agravada, é decorrência lógica que a paralisação da ação de execução fiscal implica em prejuízo ao Estado do Pará, que se vê impedido de cobrar o seu crédito tributário, regular- mente constituído e cuja cártula que o instrumentaliza goza de presunção de liquidez e certeza.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23715269), na ocasião o Agravado expõe que, embora a decisão de primeiro grau tenha sido concisa, foi devidamente fundamentada, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite decisões com fundamentação sucinta, desde que adequadas e suficientes para justificar a decisão.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo Agravante, mantendo a decisão interlocutória recorrida que concedeu efeito suspensivo à Execução Fiscal n. 0868786-03.2022.8.14.0301, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22467011):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo de Instrumento.

O recurso comporta julgamento monocrático com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, do CPC c/c art. 133, XI, do Regimento Interno deste E. TJPA.

Nesse sentido, o art. 133, XI, do RITJE/PA dispõe:

“Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI – negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;”

De plano, torno sem efeito o Agravo Interno (id 15940980 - Pág. 3) interposto contra a Decisão Liminar, por perda de objeto, ante o julgamento de mérito do presente Agravo de Instrumento.

A controvérsia recursal consiste em verificar o acerto da decisão liminar que determinou a suspensão da Ação de Execução Fiscal, por considerar presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF.

Em síntese, o Agravante pleiteia a reforma da decisão liminar de primeiro grau que concedeu a tutela de urgência, no sentido de suspender a cobrança dos créditos tributários que fundaram a Ação de Execução Fiscal 0868786-03.2022.8.14.0301, ajuizada em desfavor do Agravado.

Pois bem, em análise as alegações recursais, tenho que não merece prosperar a alegação de nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, eis que, embora o Magistrado primevo tenha decidido de forma suscinta, faz uso de jurisprudência de tribunais pátrios para expôs as razões de seu convencimento.

Assim, tendo em vista a causa de pedir da presente possuir objeto e pedido corriqueiros, o Magistrado resumiu sua fundamentação na Jurisprudência brasileira que trata de casos semelhantes.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE
. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2. O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame. 2
. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos
(Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Quanto ao perigo na demora, verifico não estar presentes, eis que a mera alegação de perigo na demora não é suficiente para fundamentar a suspensão de uma liminar concedida em execução fiscal. Para isso, é necessário demonstrar concretamente os prejuízos que podem ser causados pela não suspensão da medida.

Ademais, restou garantida a execução através da apresentação de Apólice de seguro, nos autos de Embargos à Execução Fiscal. Assim, não resta verificado o periculum in mora alegado pelo Agravante. Ao contrário, a não concessão da suspensão pode acarretar prejuízos à Agravada, caso seja reconhecida a inexigibilidade do crédito.

.Diante do exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento. Segue prejudicado o agravo interno.
(...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a decisão interlocutória que determinou a suspensão da execução fiscal de origem.

De início, é válido elencar que os tópicos levantados em sede de Agravo Interno já foram devidamente tratados em sede decisória, o que resta nesta via é apenas fundamentar mais detalhadamente este entendimento.

No tocante ao primeiro tema, deve-se observar o fato de que o Juízo pode se utilizar da fundamentação decisória
per relationem
, que permite ao julgador se munir de argumentos e fundamentos constantes em decisão semelhante ao caso, sem a necessidade de desenvolver estrutura redacional exclusiva, uma vez que esta já fora tratada na jurisprudência em uso.

Sendo assim, mantenho a clareza quanto à compreensão deste Juízo ao perceber a decisão interlocutória desincumbida da alegação de ausência de fundamentação, com base na técnica do fundamento
per relationem
.

Por fim, em referência à alegação recursal sobre o perigo da demora para a Agravante, é nítido que, com base na legalidade da decisão e na correta suspensão em caso, ter enxergado pela procedência do pedido requerido pela recorrente ensejaria em maior dano ao ente Estatal, haja vista a possível procedência dos embargos á execução que condenariam a recorrente a indenizar, posteriormente, com juros, os proveitos econômicos obtidos de maneira incorreta nesta concessão suspensiva pleiteada.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 22467011, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 04/08/2025